Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019928-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA ALEXANDRE MELO - CPF: 063.394.271-54 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENSINO SUPERIOR - REMATRÍCULA SEM LEVAR EM CONTA AS MATÉRIAS PENDENTES - PEDIDO INVIÁVEL - INDEVIDA INGERÊNCIA NA GRADE CURRICULAR ACADÊMICA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável o deferimento de tutela de urgência para determinar a rematrícula de aluno do ensino superior sem considerar as matérias pendentes se não produzida prova suficiente da alegação de abuso, pois configuraria indevida ingerência judicial na grade curricular acadêmica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a

requerida
apresente imediatamente o contrato firmado entre as partes, constando o valor de cada matéria, discriminando os valores mensais de cada matéria, bem como proceda a rematrícula da autora para o próximo semestre (02/2020 – 8o semestre), no que se refere ao período atual, sem inclusão das matérias pendentes, emitindo os boletos correspondentes para o efetivo pagamento, além de possibilitar o acesso da acadêmica à página eletrônica da instituição, bem como autorização para o depósito judicial de R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais) referente as mensalidades dos meses de fevereiro de 2020 a agosto de 2020, e das demais que vencerem mensalmente, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) demonstrando boa-fé contratual
.

A agravante aduz que está no 7° semestre de Medicina Veterinária na instituição de ensino agravada e durante esse período reprovou em quatro matérias.

Argumenta que não conseguiu fazer a rematrícula para o 8° semestre devido ao acréscimo exorbitante no valor, visto que, além da mensalidade atual, teria de pagar também as matérias pendentes.

Diz que a Lei Estadual n. 11.041/2019 proíbe a cobrança de taxa de repetência, de disciplina eletiva e de prova.

Ressalta que a própria agravada confirma a conduta alegada.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 58515498).

A agravada não ofereceu contraminuta; limitou-se a anexar a contestação (ID no. 62646468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava
a matrícula no 8° semestre do curso de Medicina Veterinária independentemente das matérias em que foi reprovada
.

A concessão de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não se verifica no caso concreto a plausibilidade do direito invocado pela agravante, visto que, como ressaltado no
decisum
combatido, cosntam pelo menos 13 reprovações em seu boletim acadêmico (ID n°. 39750747 dos autos de origem).

De fato, a Lei Estadual n°. 11.042/2019 p
roíbe a cobrança de taxa de repetência, de disciplina eletiva e de prova por parte das instituições particulares de ensino superior no Estado de Mato Grosso. No entanto, nenhuma delas foi constata no caso concreto.

Também não há evidência de que são eletivas todas as disciplinas em que a agravante foi reprovada. Ao contrário, é alta a probabilidade de algumas precisarem ser cumpridas antes de ela avançar para o 8° semestre.

Assim, o acolhimento, mesmo que parcial, do pedido poderia configurar indevida ingerência
judicial na grade curricular acadêmica, o que é vedado.

Igualmente inoportuna a pretensão de exibição de documentos nesta fase liminar, pois ainda será apreciada na primeira instância no saneamento do feito.

E mais, a autora reconhece que está inadimplente com as mensalidades desde fevereiro de 2020. Por outro lado, a agravada lhe propôs negociação e consequente regularização extrajudicial. Assim, apenas se comprovado excepcional prejuízo para a consumidora seria autorizado o depósito judicial, já que a regra atual é pelo pagamento do montante incontroverso diretamente ao credor.

Os pedidos da autora, se procedentes, serão alcançados no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do processo. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada neste momento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa somente o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020